Tribunal: TJMT
Processo: 0000096-92.2007.8.11.0032
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000096-92.2007.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NADYR FAGUNDES CONTI - CPF: 763.387.621-20 (AGRAVANTE), SCARLET COUTINHO FULBER - CPF: 057.386.841-76 (ADVOGADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO - CPF: 655.480.271-15 (ADVOGADO), SIDONIA CONTI - CPF: 554.465.909-53 (AGRAVANTE), ANA BEATRIZ CONTI - CPF: 056.824.941-05 (AGRAVANTE), MICHELLI CONTI MASSON - CPF: 023.448.801-86 (AGRAVANTE), SHEILA DAIANE CONTI CUNHA - CPF: 004.807.851-47 (AGRAVANTE), ANDRE DA SILVA CUNHA - CPF: 931.968.061-20 (AGRAVANTE), NELSON CONTI - CPF: 213.019.059-68 (AGRAVANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ANIZIO DOS ANJOS PRADO - CPF: 109.534.341-68 (AGRAVADO), Espolio de Davi Serra (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAUROZINHO SEBASTIÃO PRADO (AGRAVADO), SIDONIA CONTI - CPF: 554.465.909-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ CONTI - CPF: 056.824.941-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLI CONTI MASSON - CPF: 023.448.801-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA DAIANE CONTI CUNHA - CPF: 004.807.851-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DA SILVA CUNHA - CPF: 931.968.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DAVI SERRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NELSON CONTI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NADYR FAGUNDES CONTI (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON CONTI - CPF: 300.342.729-68 (AGRAVANTE), NEUSA FULBER - CPF: 396.216.779-04 (AGRAVANTE), NILTON CONTI - CPF: 407.782.079-00 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO PRODUÇÃO DE PROVA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as partes devidamente intimadas para indicarem as provas e pugnam pelo julgamento antecipado da lide, equivocado se faz a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Se a fundamentação quanto a matéria meritória fora trazida de forma sucinta e genérica sem apontar os pontos de insurgência constante da sentença, imperativo se faz a incidência do princípio da ausência de dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
NEUSA FÜLBER E OUTROS -
Id-182669169
, contra julgamento monocrático proferida por esta Relatora ao negar provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0000096-92.2007.8.11.0032

Em suas razões, aduzem que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda do julgamento proferido, aduzindo que restou demonstrado os requisitos necessários pra o provimento do Recurso de Apelação proposto.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-185161698.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023